Tribunal: TJDFT
Processo: 0715470-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Reiteração criminosa.
A reiteração criminosa do paciente que, preso em flagrante por crimes de tráfico de drogas e receptação e beneficiado com liberdade provisória, menos de dois meses depois é preso em situação que indica que estava envolvido com o tráfico de drogas, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ordem denegada.